Tribunal: TJDFT
Processo: 0735631-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Falso testemunho. Provas.
1 - Se as provas não deixam dúvidas de que o acusado, ao ser ouvido como testemunha em audiência de instrução e julgamento, presta declaração falsa para fazer crer que o réu naquela ação não tinha cometido o crime de tráfico de drogas, com o nítido propósito de beneficiar aquele, há crime de falso testemunho, com a causa de aumento prevista no § 1o do art. 342 do CP.
2 – Se o réu atribui a si crime que não cometeu, na qualidade de testemunha compromissada em ação penal, com o fim de inocentar um dos réus da ação penal, comete o crime de falso testemunho (art. 342, § 1o, do CP) e não o de autoacusação falsa (art. 341 do CP).
3 - Apelação não provida.